Tribunal: TJBA
Processo: 8108574-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108574-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NADJA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

A6

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame
: Apelação interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de endereço eletrônico da parte autora na petição inicial. Ação proposta pela apelante alegando negativação indevida realizada pela empresa apelada, com a devida juntada de documentos comprobatórios, incluindo procuração, declaração de hipossuficiência de recursos e fatura contendo endereço.

II. Razões de decidir:
O Código de Processo Civil, em seu art. 319, II, exige o endereço eletrônico do autor, mas o § 2º do mesmo artigo determina que a ausência desse dado não é motivo para indeferimento da inicial, caso a citação do réu seja possível por outros meios. A importação é limitada à extinção da ação em situações semelhantes, em respeito ao princípio da primazia do mérito.

III. Dispositivo e tese
: Recurso Provido. Sentença anulada para permitir o prosseguimento regular do feito.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de endereço eletrônico da parte autora na petição inicial não justifica o indeferimento, desde que seja possível a citação do réu por outros meios. 2. A extinção da ação por ausência de dado que não inviabiliza a citação viola o princípio da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos Relevantes Citados
: CPC, arts. 319, II, § 2º, 320, 321.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8141208-17.2020.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 18.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8108574-60.2023.8.05.0001
em que figuram como Apelante,
MARIA NADJA CONCEICAO DA SILVA
e como Apelado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça